Tribunal: TJDFT
Processo: 0710173-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES MONITÓRIAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS DIVERSAS. CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 – A despeito de a mesma relação negocial ter dado origem às notas fiscais, os objetos de cada Ação são distintos entre si, já que cada demanda envolve notas fiscais diversas, relativas à prestação de serviços em favor de pacientes distintos, em períodos diferentes.
2 – A cada suposto inadimplemento do Ente Distrital, ao não realizar o pagamento de determinado serviço de acordo com critérios que a parte entende adequados, surge para a Autora uma nova pretensão de cobrança específica relativa a cada nota fiscal, que, apesar de ter como origem o mesmo contrato administrativo, refere-se a beneficiários, serviços e períodos distintos entre si, donde exsurge a diferença entre os pedidos e as causas de pedir entre as ações em questão.
3 – A finalidade do instituto da conexão consiste em evitar a prolação de decisões conflitantes e inconciliáveis entre si, o que não se identifica quando a pretensão de exigir o pagamento de cada uma das diferentes notas fiscais é autônoma e em nada influenciará na pretensão de pagamento das outras.
Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.